Tribunal: STF
Processo: HC 236413
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Mirelle Gonsalez Maciel, em favor de Pedro Mozeis Alcara Tavares contra ato omissivo do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 836.330/GO.



    O impetrante narra (eDOC 1) que foi impetrado writ no Superior Tribunal de Justiça que está concluso ao ministro relator desde 16.8.2023, mesmo com parecer ministerial favorável, configurando-se assim, excesso de prazo.



    Alega também que já foi proferida decisão nesta Corte recomendando celeridade ao Ministro Relator, nos autos do HC 234.181/GO, entretanto, não houve qualquer progresso.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja colocado em regime semiaberto ou que seja concedido o direito de aguardar o writ do STJ em liberdade.



    É o relatório.



    Decido. 



    O impetrante reitera a fundamentação e o pedido do HC 234.181/GO, de minha relatoria, em que não reconheci a existência de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de constrangimento ilegal flagrante.



    Por mais que tenha passado tempo considerável após a decisão proferida recomendando celeridade, a delonga ainda não destoa dos demais habeas corpus julgados nesta Corte.



    Destaco que apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante.



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 110.804/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.11.2011, e HC 97.731/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2009.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente